Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. PRIMADO DA CELERIDADE. SIMPLICIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Antes mesmo de ser citado, o executado pagou voluntariamente e apresentou tempestivamente embargos à execução em autos apartados (n° 0740361-32), os quais foram julgados extintos sem apreciação do mérito.
2. O executado, após a extinção do referido processo, apresentou, no dia 26/09/2022, embargos à execução nos autos principais, os quais, por meio de sentença, foram rejeitados liminarmente por serem considerados intempestivos. Irresignado, o executado apresentou o presente recurso inominado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46459129). Contrarrazões apresentadas (ID n° 46459134).
4. Em suas razões, o recorrente requer o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo. Alega que a decisão que rejeitou seus embargos à execução padece de erro de procedimento, pois foram apresentados tempestivamente. Afirma que a Lei 9.099/95 estabelece para o trâmite dos embargos à execução sua oposição nos autos da execução (art. 52, IX), em momento posterior à garantia do juízo até a data da realização de audiência de conciliação (art. 53, §1o). Narra que o Código de Processo Civil somente será aplicado nos Juizados Especiais nos casos de expressa remissão, não devendo, assim, ser aplicado o artigo 915, §1°, do CPC, mas sim o art. 53, §1°, da Lei 9.099/95. Aduziu que a apresentação de embargos à execução em autos apartados é mera impropriedade formal, erro escusável, não traz prejuízos ao exequente, devendo ser interpretada por meio dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade. Ademais, alega a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise do feito.
5. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez não ter sido determinado pelo juízo de origem a transferência ao recorrido do valor depositada em juízo. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia contábil. O recorrente afirma que os valores cobrados na demanda são relativos à incidência de ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) e INSS, que o contrato tem o valor de R$ 139.106,12 e que a análise do acerto ou desacerto de eventual diferença apontada na execução necessita de produção de prova pericial contábil, por se tratar de questão tributária incidente em contrato de prestação de serviços. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos que podem ser apresentados pelas partes. Ademais, o valor da causa está dentro do limite estabelecido no art. 3, I, Lei 9.099/85. Isso posto, rejeita-se a preliminar.
7. A controvérsia diz respeito à tempestividade, ou não, da interposição de embargos à execução de título executivo extrajudicial.
8. Rege o caso o artigo 53 da Lei 9099/95, pois se trata de execução de título extrajudicial. No caput do referido artigo se vê referência expressa à aplicação da disciplina do CPC em relação ao rito das execuções de título extrajudiciais, com exceção apenas do que consta nos quatro parágrafos na sequência, os quais tratam da hipótese de haver penhora forçada. A hipótese, pois, de pagamento espontâneo, como ocorreu no presente caso, é regida pelo artigo 914 e seguintes do CPC.
9. O prazo para a oposição dos embargos à execução é de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915, do CPC, a contar da juntada do mandado de citação (art. 231, CPC). Ao contrário do colocado na sentença, o prazo para embargos à execução, no presente caso, não começou a fluir em 30/06/2022, mas apenas em 17/08/2022, quando o mandado de citação, cumprido em 12/08/2022, foi juntado (ID 46459085).
10. O recorrente, executado, fez o depósito de todo o valor cobrado em 05/07/2022 (ID 46459081), ou seja, bem antes de ser citado. Apresentou embargos à execução em autos apartados (0740361-32) em 21/07/2022, isto é, novamente se antecipando ao prazo que ainda teria para tanto. Informou nos autos principais em 24/08/2022 (ID 46459086) a existência dos embargos à execução em autos apartados - informação esta que chegou nos autos principais, pois, dentro do prazo que estava fluindo para embargos à execução.
11. É certo que o recorrente/executado se equivocou ao não ter oferecido os embargos à execução no bojo dos autos principais. Contudo, não parece razoável o prejudicar tão drasticamente, rejeitando liminarmente os embargos à execução, sem que a cobrança, já garantida, possa ser discutida. O que se tem aqui é um executado que, bem antes de ser citado, depositou em juízo a integralidade do valor que lhe está sendo cobrado afim de discutir a legitimidade da cobrança. Apresentou em Juízo as suas razões para discordar da cobrança, também ainda antes de ser até citado. Quando começou a fluir o prazo certo para embargos à execução, informou nos autos principais que já havia interposto os mesmos apartadamente, o que, a meu ver, em submissão aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o Juizado Especial, deve mitigar a intempestividade dos embargos à execução posteriormente interpostos no bojo dos autos principais, em 26/09/2022, ID 46459070.
12. Em face do exposto, casso a sentença recorrida para determinar a análise dos embargos à execução.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, provido.
14. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.